Tribunal: TJMT
Processo: 1014598-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014598-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVID OENNING - CPF: 176.078.501-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), E. T. D. S. - CPF: 074.330.951-01 (VÍTIMA), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. R. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DUAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO A UM FATO –
INFLUÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS E RISCO DE FUGA – PRESUNÇÃO – FUNDAMENTO INSUFICIENTE -

ARESTOS DO STJ E TJMT
-
PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO - RENDA LÍCITA -

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF
-
ORDEM CONCEDIDA.

“O intervalo superior a 1 ano entre a data do cometimento do último delito (...) e a decretação da prisão preventiva (...) evidencia a ausência de contemporaneidade necessária para fundamentar a segregação cautelar.”
(STJ, HC no 611.774/PB)

As afirmações genéricas e abstratas a respeito da possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas/vítimas e/ou risco de fuga não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 319.316/MG; STJ, HC 362.791/SP; TJMT, HC NU 1008206-42.2019.8.11.0000).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei n. 12.403/20011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, por razões sociais e jurídicas,

que não permitem ao juiz atuar ou agir pelos influxos da mídia, a saber: 1) primazia da liberdade provisória antes da sentença penal condenatória; 2)

ultima ratio
da intervenção cautelar; 3) excepcionalidade da prisão provisória; 4) prevalência das medidas cautelares alternativas (GOMES, Luiz Flávio, Direito de Apelar em Liberdade, RT; JARDIM, Afrânio, Direito Processual Penal, Forense;

TOURINHO, Fernando da Costa, Processo Penal, Saraiva).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de convívio atual com as vítimas, os predicados pessoais do paciente [idade, primariedade, endereço certo], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC 413.995/MG; TJMT, HC NU 1008637-08.2021.8.11.0000; HC NU 1023455-62.2021.8.11.0000;
HC NU 1016940-11.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014598-90.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE(S): DAVID OENNING

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DAVID OENNING contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (NU 1001311-36.2022.8.11.0008), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva [duas vítimas] - art. 217-A do CP - (ID 136450284).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo,
“renda lícita”
[aposentado], é idoso - 68 (sessenta e oito) anos - e tem problemas de saúde,
“inclusive câncer de pele”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“com aplicação de medidas cautelares diversas”
(ID 136450274), juntados documentos (ID 136450276/ID 136450296).

O pedido liminar foi indeferido (ID 136889681).

O Juízo singular prestou informações

(ID 138002181).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: - Estupro de Vulnerável. - Paciente foi preso preventivamente no dia 11 de junho de 2022, após decisão proferida nos autos de n°. 1001311- 36.2022.8.11.0008-PJE, por ter supostamente cometido o crime de Estupro de Vulnerável, descrito no artigo 217-A, caput do Código Penal, em continuidade delitiva contra duas vítimas, no Município e Comarca de Barra do Bugres/MT. - Busca-se liminarmente a concessão de medida liberatória ao paciente, mesmo que mediante a imposição de medidas alternativas menos onerosas do art. 319 do CPP, sob o argumento da ausência dos requisitos da custódia preventiva, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida - Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontrase devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - A necessidade da tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime e da manifesta periculosidade do paciente David, evidenciadas pelo modus operandi empregado na consecução do crime, vez que o mesmo, em tese, teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção canal, consistente em sexo oral; toques nas genitálias; tentar beijar e ‘pedir para colocar o piu-piu na pepeca’, em face das vítimas Evellyn Tosta Sousa, de 14 (catorze) anos de idade e Anna Luiza Ribeiro de Sousa, de 05 (cinco) anos de idade, aproveitando-se dos momentos em que ficava sozinho com as vítimas, por ser o padrasto do pai delas, mediante ameaça de agressão física, caso revelassem os fatos. - Não bastasse, impende salientar que o ergástulo acautelatório faz-se essencial, também, para conveniência da instrução criminal, com o desiderato de resguardar as declarações/depoimentos a serem colhidos em juízo, bem como para assegurar a integridade física e psíquica das testemunhas/informantes e das vítimas, fatos, esses, que evidenciam que a devolução do status libertatis do increpado colocará em risco a instrução criminal. - Nesse sentido, tem-se também que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta do delito e para se evitar reiteração delitiva, devido à existência dos indícios de autoria, mostrando-se imperiosa a manutenção da custódia provisória. - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES). - Predicados favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43). - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. - Pela denegação da ordem.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 140620158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.3.2022, a genitora das vítimas [Micheli Paschoal Ribeiro] compareceu à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra e noticiou que sua filha Evellyn, de 5 (cinco) anos de idade, havia revelado que o paciente teria tentado
“fazer coisa de namorado com ela”
[em 30.1.2022], cujos atos também teriam sido praticados em outras oportunidades em face de Evellyn Tosta Sousa, quando ela
“era mais pequena”
(ID 136450296).

Em 14.4.2022, a delegada de Polícia Renata Silva Evangelista representou pela prisão preventiva do paciente (ID 136450296).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES manifestou-se favoravelmente à prisão (ID 136450296).

Em 4.7.2022, o Juízo singular decretou a custódia cautelar com a seguinte fundamentação:

“[...]
Cuida-se de Inquérito Policial na qual se apura a prática do crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado DAVID OENNING, contra as infantes A.L.R.S (dn) 05.06.2016) e E.T.S (dn 25.05.2007).

Em seu bojo, a autoridade policial formula pedido de prisão preventiva do acusado, sob alegação de que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Segundo elementos informativos, a genitora das vítimas narrou em B.O de que o acusado, que é avó das menores, teria dito a infante de 5 anos de idade que ‘estava querendo fazer coisa de namorado’ e colocar o ‘piu-piu na perereca dela’, e, ainda, tentou beijar a criança. Fato semelhante fora narrada pela adolescente E.T.S.

A genitora da infante aduziu, em síntese, perante a autoridade policial que ‘A EVEVLLYN contou que ANNA teria confidenciado a ela, que o vovô DAVID teria lambido a pepeca dela, beijado, feito coisa errada.’ Acrescenta, ainda, que após o suspeito tomar conhecimento dos fatos, mudou-se de Barra do Bugres e não teve mais conhecimento do seu paradeiro, acredita que está no distrito de Santo Afonso. A infante A.L.R.S confirmou os fatos noticiados no boletim de ocorrência.

O laudo psicológico corrobora a alegação de estupro de vulnerável contra a infante A.L.R.S. A adolescente E.T.S também aduziu, em síntese, de que fora vítima de abuso sexual em data anterior, lembrança que adveio com a sua irmã lhe relatando sobre o estupro de vulnerável. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos, pugnando pelo deferimento da decretação da prisão preventiva, (ID n. 86649520). [...]

Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a materialidade delitiva vem estampada sobremaneira nos autos, Boletim de Ocorrência e pelos Laudos Periciais de Constatação de Violência Sexual.

No tocante à autoria delitiva, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente incidente, que existem indícios suficientes em que decorrem das declarações prestadas pelas infantes, durante oitiva realizada perante a Autoridade Policial e Atendimento Psicológico. [...]

No caso em apreço, é preciso garantir a ordem pública, a fim de evitar que os representados voltem a praticar atos delituosos, garantia da aplicação da lei penal, a fim de evitar que o agente fuja do distrito da culpa e conveniência da instrução criminal, visando impedir que o suspeito perturbe ou impeça a produção de provas, especialmente por serem familiares das vítimas. [...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado DAVID OENNING, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal [...].”
(Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 136450284)

O mandado de prisão foi cumprido no dia 11.7.2022 (ID 143184185).

Em 28.7.2022, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, a qual foi recebida pelo Juízo singular em 15.8.2022
(PJE NU 1001311-36.2022.8.11.0008).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e
conveniência da instrução criminal
, ao considerar a gravidade do crime - paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção canal [sexo oral; toques nas genitálias; tentar beijar;
“pedir para colocar o piu-piu na pepeca”
] em face de Anna Luiza Ribeiro de Sousa, de 5 (cinco) anos de idade, e de Evellyn Tosta Sousa, atualmente com 14 (catorze) anos de idade, aproveitando-se dos momentos em que ficava sozinho com as vítimas, por ser
“
padrasto do pai”
,

mediante ameaça de agressão física caso revelassem os fatos, bem como para
“evitar que o agente fuja do distrito da culpa”
e
“impeça a produção de provas”.

Todavia, os atos libidinosos supostamente praticados em relação à vítima
Evellyn Tosta Sousa teriam ocorrido no ano de
2013
, ou seja, há aproximadamente 9 (nove) anos, a elidir a contemporaneidade da custódia, por esse fato.

Nessa linha, anote-se entendimento do c. STJ:

“O intervalo superior a 1 ano entre a data do cometimento do último delito (início de 2018) e a decretação da prisão preventiva (maio/2019) evidencia a ausência de contemporaneidade necessária para fundamentar a segregação cautelar.”
(STJ, HC no 611.774/PB – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.2.2021)

O abuso em face da vítima Anna Luiza Ribeiro de Sousa teria sido cometido no dia 30.1.2022, mas revelado pela criança à sua genitora [Micheli Paschoal Ribeiro] em março/2022, oportunidade na qual fora instaurada a investigação que culminou na decretação da custódia cautelar do paciente em 4.7.2022, isto é, após 5 (cinco) meses.

Atente-se que o paciente e as vítimas residem em municípios diversos [Barra do Bugres/MT e Santo Afonso/MT], distantes há 108km, de modo que não se evidencia proximidade entre o agressor/vítimas ou

iminente risco de fuga.

As afirmações genéricas e abstratas a respeito da possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas/vítimas e/ou risco de fuga não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva (STJ, HC no 319.316/MG, Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - Relatora: p/ Acórdão Min.a: Maria Thereza de Assis Moura - 4.12.2015; STJ, HC 362.791/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).

O
paciente tem 63 (sessenta e três) anos de idade (ID 136450279), é primário e sem registro de ações criminais pretéritas (
www.tjmt.jus.br
- siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo (ID 136450277), e renda lícita proveniente de aposentaria por idade (ID 136450280)
.

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei n. 12.403/20011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, por razões sociais e jurídicas,

que não permitem ao juiz atuar ou agir pelos influxos da mídia, a saber: 1) primazia da liberdade provisória antes da sentença penal condenatória; 2)

ultima ratio
da intervenção cautelar; 3) excepcionalidade da prisão provisória; 4) prevalência das medidas cautelares alternativas (GOMES, Luiz Flávio, Direito de Apelar em Liberdade, RT; JARDIM, Afrânio, Direito Processual Penal, Forense;

TOURINHO, Fernando da Costa, Processo Penal, Saraiva).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de convívio atual entre o paciente e as vítimas, as condições pessoais do paciente [idade, primariedade, endereço certo e renda lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC 413.995/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020; TJMT, HC NU 1008637-08.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.7.2021; TJMT, HC NU 1023455-62.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.2.2022;
HC NU 1016940-11.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 18.10.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1km (um quilometro), ou manter qualquer espécie/forma de contato com as vítimas [Anna Luiza Ribeiro de Sousa e
Evellyn Tosta Sousa]
, seus familiares e testemunhas; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022